Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0721397-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Tânia Beatriz Esmério Colombelli contra ato reputado ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito Cleber de Andrade Pinto. Pretende a Impetrante que seja reformada a r. decisão Id. 93853391, que, nos autos do Processo n. 0016421-57.2004.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial que avaliou o imóvel penhorado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Alega, em síntese, que o imóvel penhorado foi avaliado por R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) e, por entender que o valor apurado estava muito aquém do de mercado, requereu a realização de nova perícia. Relata que o MM. Juiz, autoridade coatora, deferiu nova perícia e fixou os honorários periciais em R$ 5.160,00 (cinco mil e cento e sessenta reais). Informa que contra a referida decisão interpôs Agravo de Instrumento, cujo julgamento encontra-se pendente na 1a Turma Cível. Afirma que o MM. Juiz homologou o laudo pericial que avaliou o imóvel penhorado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) sem aguardar o julgamento do agravo interposto contra a decisão que fixou os honorários periciais. Destaca que o ato judicial revela ilegalidade e abuso de poder, por não ter acatado o pedido da Impetrante de aguardar o julgamento do citado Agravo de Instrumento e o Agravo Interno. Tece considerações acerca do cabimento do mandado de segurança. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, para determinar a suspensão da decisão Id. 93853391, proferida nos autos do Processo no 0016421-57.2004.8.07.0001, até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0709294-34.2021.8.07.0000. No mérito, requer que seja concedida a segurança definitiva. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, de início, que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Carta Magna e na Lei no 12.016/2009, que, em seu art. 1o, assim dispõe: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da citada norma processual assim estatui: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” Segundo a jurisprudência, tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Nessa linha de compreensão, assim orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 267/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, cuja redação consagrou a positivação do princípio pas de nullité sans grief, é incabível o reconhecimento de nulidade, quando o recorrente não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. 4. Agravo regimental improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Contra as sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, apenas, os embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980; subsistindo controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário. III - O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no presente julgado. IV - In casu, revela-se incabível o mandado de segurança impetrado que, na hipótese em exame, não pode ser empregado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF. V - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. LEI No 12.016. SÚMULA 267/STF. 1. O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dispõe que não se dará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo previsto nas leis processuais. 2. Contra decisão que recebeu o recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança no regime do art. 285-A do CPC, duas possibilidades se abrem à impetrante. A primeira delas consistiria na seguinte: Em face da excepcionalidade do fato lesivo, seria cabível uma medida cautelar incidental. O fundamento da providência encontra eco no art. 800 do CPC. Uma vez interposto o recurso, a medida cautelar deve ser dirigida diretamente ao tribunal, revelando-se viável e adequada a via escolhida para formular-se pleito de antecipação da tutela recursal dada a impossibilidade de acesso direto e imediato ao tribunal por meio de recurso. 3. A segunda possibilidade que poderia ser utilizada consiste na tese já pacificada no STJ no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso apropriado contra a decisão que define os efeitos do recebimento da apelação em mandado de segurança (suspensivo ou devolutivo). 4. De qualquer sorte, abertas duas possibilidades de defesa do direito reclamado, revela-se inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. 5. Negou-se provimento ao Agravo Regimental mantenho a decisão que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Acórdão n. 465466, 20100020140813MSG, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, julgado em 22/11/2010, DJ 24/11/2010 p. 73). No caso, o Mandamus tem o objetivo de reformar a r. decisão que homologou o laudo pericial que avaliou o imóvel penhorado por R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Afirma que o ato é manifestamente ilegal, tendo em vista que o MM. Juiz, autoridade coatora, homologou o laudo pericial antes de aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que fixou os honorários periciais. Sucede que a mencionada decisão deveria ser combatida por agravo de instrumento. Isso porque a decisão foi proferida na fase de cumprimento de sentença e, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Cumpre destacar que, no caso, a Impetrante peticionou requerendo a suspensão da determinação de depósito dos honorários periciais até o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0709294-34.2021.8.07.0000 (Id. 91251299[1]) Tal pedido foi indeferido pela decisão Id. 92057645[2], a qual também poderia ser combatida por meio de agravo de instrumento. Denota-se que o presente Mandamus foi impetrado como sucedâneo recursal, com o fim de obter efeito suspensivo já indeferido em decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz a quo, que, aliás, foi confirmada pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0709294-34.2021.8.07.0000. Portanto, por não ter demonstrado o direito líquido e certo alegado, e em razão de o ato judicial impugnado ser recorrível por meio de agravo de instrumento, não há razão, a meu sentir, para que seja revisto pela via excepcional do mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Custas finais pela Impetrante. Publique-se. Intimem-se. [1] Autos n. 0016421-57.2004.8.07.0001 [2] Autos n. 0016421-57.2004.8.07.0001 Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora